Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711615-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA WATANABE IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Intime-se a impetrante para que se manifeste, no prazo legal, sobre petição e documentos de ID 21501741. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator